Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito de Família. Ação de exoneração de alimentos. Ex-cônjuges. Acordo homologado judicialmente com natureza compensatória e assistencial. Inexistência de alteração fática relevante. Restabelecimento das obrigações alimentares. Provimento do recurso.
I – Caso em exame: Apelação cível interposta por ex-cônjuge contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo alimentante, ex-marido, que obteve êxito em se exonerar das obrigações assumidas judicialmente por ocasião do divórcio consensual. A recorrente sustenta que não houve alteração na realidade financeira das partes que justificasse a exoneração, requerendo o restabelecimento das obrigações pactuadas, que incluem pensão alimentícia, custeio de plano de saúde e pagamento de financiamento de imóvel de uso da família.
II – Questão em discussão: Discute-se a possibilidade jurídica de exoneração das obrigações alimentares assumidas pelo alimentante em acordo homologado judicialmente no divórcio, à luz do binômio necessidade-possibilidade e da cláusula de irrevogabilidade das obrigações fixadas com caráter não transitório, bem como a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.
III – Razões de decidir: Embora os alimentos entre ex-cônjuges possuam, em regra, caráter excepcional e transitório, é juridicamente relevante a natureza híbrida (assistencial, compensatória e indenizatória) das obrigações pactuadas no acordo homologado judicialmente no divórcio, que foram assumidas voluntariamente, com assistência jurídica, e com previsão expressa de que seriam mantidas independentemente de mudanças subjetivas, como nova união do alimentante. Não houve demonstração de alteração significativa na condição financeira do alimentante que justificasse a exoneração nos termos do art. 1.699 do Código Civil. Tampouco foi comprovada a recuperação da capacidade econômica da apelante, que permanece responsável direta pelos filhos menores e sem a retomada plena do padrão de vida anterior. A cláusula de usufruto vitalício do imóvel e a assunção da dívida de financiamento configuram expressão do princípio da segurança jurídica e da autonomia privada, não podendo ser desconstituídas sem a devida demonstração de fato novo relevante. O julgamento recorrido desconsidera o ônus da prova imposto ao autor da ação revisional e viola o pactuado judicialmente, afrontando os princípios da boa-fé, estabilidade das decisões judiciais e pacta sunt servanda.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para restabelecer integralmente as obrigações alimentares assumidas pelo apelado no acordo de divórcio homologado judicialmente.
Tese firmada: As obrigações alimentares assumidas por ex-cônjuge em acordo homologado judicialmente, com natureza compensatória e expressa cláusula de irrevogabilidade, não podem ser exoneradas sem a comprovação robusta de alteração fática superveniente, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à força obrigatória dos pactos.